Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738378-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal, como reconhecido pelo próprio agravante, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termo do art. 932, inciso III, do CPC. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, dando ciência do acórdão prolatado no AGI no 0712145-75.2023.8.07.0000, que decretou a nulidade de todos os atos processuais praticados na origem após o protocolo da petição inicial. Decorrido o prazo de preclusão, devidamente certificado, arquivem-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator